Tribunal: TJMT
Processo: 1026052-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA– INDEFERIDA – CORREÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO INPC – VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão liminar, de correção do adicional de insalubridade, encontra óbice na regra do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, na medida que, caso deferida, importa no recebimento de vantagem pecuniária, ou pagamento de qualquer natureza.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026052-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA– INDEFERIDA – CORREÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO INPC – VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 7
o
, § 2
o
, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão liminar, de correção do adicional de insalubridade, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, na medida que, caso deferida, importa no recebimento de vantagem pecuniária, ou pagamento de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1034697-26.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a Lei Estadual n. 502/2013, que disciplina a matéria atinente à reposição inflacionária do adicional de insalubridade, é expressa no sentido de que, anualmente, no mês de maio, o referido adicional deve ser reajustado, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício imediatamente anterior.

Aduz que, desde o ano de 2013, os valores do adicional de insalubridade não têm correção.

Salienta que a concessão da antecipação da tutela não encontra óbice, porque, no caso, não visa à concessão de aumento salarial ou pagamento, mas evitar que ocorra a redução salarial.

Ao final, afirma ser possível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública e postula a sua concessão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 70100984).

Ausente as contrarrazões (id. 79039490).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 79239461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto, o Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do ação

de procedimento comum n. 1034697-26.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o reajuste do adicional de insalubridade com base no INPC.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o Juízo
a quo
o indeferiu, sobre o fundamento de não encontrarem-se presentes os requisitos para o seu deferimento.

Contra essa decisão é que se insurge, agora, o Recorrente, conforme os argumentos acima expostos.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe, somente, a análise do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e indevida ingerência no mérito da ação de piso.

Na espécie, não obstante os termos da decisão combatida, bem assim, a possibilidade do reconhecimento do direito do Agravante, quando do julgamento do mérito do referido processo, o deferimento da tutela de urgência, na instância singela, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, que estabelece:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Diante desse cenário, determinar o reajuste

do adicional de insalubridade aos servidores representados pelo Agravante, importará, indubitavelmente, na concessão de vantagem pecuniária aqueles.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2o DO ARTIGO 7o DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1014369-38.2019.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020).

Registro, por fim, que a presente decisão não vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação de base, uma vez que o cenário adequado para esse mister será no momento da prolação da sentença naquele
writ.

Nesse contexto, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao indeferir a antecipação de tutela, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022